Tribunal: STF
Processo: Pet 12996
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de medida cautelar, com pedido de liminar, autuada como Petição, ajuizada por Átila Cesar Monteiro Jacomussi, a fim de que



    [...] seja deferida a medida cautelar pleiteada, nos termos do art. 1.029, §5º do CPC, antecipando a tutela recursal do Recurso Extraordinário interposto na origem para imediatamente suspender os efeitos dos Decretos Legislativos nº 01/2021 (relativo às contas de 2017, Processo nº 2.600/2021), nº 03/2022 (relativo às contas de 2018, Processo nº 2.657/2022), nº 18/2023 (relativo às contas de 2019, Processo nº 2.735/2023) e nº 04/2024 (relativo às contas de 2020, do Processo nº 2.685/2022) – todos da Câmara Municipal de Mauá/SP –, pelos fundamentos expostos.



    O requerente afirma que atualmente exerce mandato de deputado estadual, tendo ocupado o cargo de prefeito do Município de Mauá no período de 2017 a 2020, e que as contas anuais da gestão frente ao referido município foram analisadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e encaminhadas à Câmara Municipal para julgamento, nos termos dos artigos 31, §1º, 49, inciso IX e 71, inciso I da Constituição Federal.



    Aduz que “todos os expedientes instaurados perante a Câmara Municipal de Mauá possuem graves vícios e nulidades, principalmente no que se refere à notificação do RECORRENTE e ao exercício (em realidade, a falta dele) da ampla defesa e contraditório”, razão pela qual ajuizou a Acão Anulatória nº 1007399-52.2024.8.26.0348, na qual formulou pedido liminar para 



    “(i) suspender os efeitos dos Decretos Legislativos nº 01/2021 (relativo às contas de 2017, Processo nº 2.600/2021), nº 03/2022 (relativo às contas de 2018, Processo nº 2.657/2022) e nº 18/2023 (relativo às contas de 2019, Processo nº 2.735/2023); e (ii) suspender a continuidade e eventuais futuros efeitos do Processo nº 2.685/2022 (relativo às contas de 2020) – todos da Câmara Municipal de Mauá. Depois de ajuizada a ação, foi editado ainda o Decreto Legislativo nº 04/2024, rejeitando as contas de 2020.”



    Noticia que



    Após negativa em primeiro grau, o RECORRENTE interpôs Agravo de Instrumento, ao qual foi negado provimento pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em absoluta, flagrante e teratológica violação a inúmeros dispositivos constitucionais. 



    Diante do cenário, o RECORRENTE interpôs, na origem, Recurso Extraordinário. Dada a urgência, no entanto, e o perecimento de seu direito já no dia 16.09.2024 , fez-se de rigor a realização do presente pedido de concessão de medida cautelar a este STF, nos termos que serão a seguir expostos. 



    Articula que o STF tem admitido exceções à regra do art. 1.029, §5º do CPC para permitir a antecipação de sua competência para a apreciação da tutela antes da admissibilidade ou mesmo da interposição do Recurso Especial – justamente em casos como o presente, quando há (i) plausibilidade jurídica do pedido (ii) risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação.



    Alega que, apesar de conhecer o teor da Súmula n. 735/STF, (“não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”), o apelo nobre interposto pelo requerente é admissível, uma vez que, 



    “[...] em realidade, para fins práticos, o v. acórdão recorrido do TJSP tem caráter inegavelmente definitivo, a enquadrar-se nas hipóteses constitucionais de interposição de Recurso Extraordinário”. 



    Acrescenta, ainda, que o Recurso Extraordinário interposto também não esbarra no óbice da Súmula n. 279/STF, pois as premissas fáticas estão delineadas no acórdão recorrido, quais sejam: 



     (i) A Câmara Municipal não notificou o RECORRENTE anteriormente ao parecer da Comissão de Finanças e não oportunizou produção probatória – o que foi efetivamente considerado como fato pelo Tribunal de Justiça, que, não obstante, entendeu que o “parecer da Comissão de Finanças não está subordinado a prévio exercício do contraditório e da ampla defesa (...) Por fim, o agravante não indica minimamente qual prova foi impedido de produzir no âmbito dos procedimentos administrativos” – único trecho do acórdão que fala sobre tal controvérsia; 



    (ii) Houve participação do Chefe de Gabinete do Prefeito atual de Mauá (de grupo político opositor) no julgamento das contas de 2019, através de conversas com o próprio presidente da sessão da Câmara Municipal – fato este que o Tribunal não enquadrou juridicamente como indício suficiente, para concessão de liminar, de desvio de finalidade e interferência indevida, inclusive com violação à separação dos poderes, em contramão ao interesse público e à competência exclusiva do Poder Legislativo no julgamento das contas; 



    (iii) O Tribunal de Justiça ainda considerou a narrativa exposta pelo RECORRENTE acerca dos fatos relativos à maneira como foram realizadas as tentativas de notificação para apresentação de defesa e para ciência da data de julgamento das contas no plenário (em todos os anos, seja tentativa via Correios, seja por hora certa) – e, no entanto, entendeu, equivocadamente, que elas foram realizadas conforme as disposições legais aplicáveis, também qualificando juridicamente a base fático-probatória de maneira a violar flagrantemente a Constituição Federal



 Afirma estarem presentes a probabilidade do direito (fumus boni juris) e o perigo da demora (periculum in mora), com base nos seguintes fundamentos: 



  Quanto ao primeiro requisito, afirma que, ao assentar a inexistência da probabilidade do direito necessária à concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada no Agravo de Instrumento, o acórdão recorrido implicou ofensa a inúmeras disposições constitucionais, quais sejam: a) ausência de notificação prévia ao parecer da Comissão de Finanças e não oportunização de produção probatória, com violação aos arts. 5º, LIV e LV; 93, IX da CF/88; b) nulidade das notificações realizadas – violação ao art. 5º, LIV e LV; 93, IX da CF/88; c) foram consideradas válidas as citações entregues por Correios com Avisos de Recebimento assinados por terceiros desconhecidos do requerente; d) não foi sequer indicada qual a ocupação da pessoa responsável pela assinatura (e, isso, tanto para a notificação para defesa quanto para a inclusão em pauta); e) no endereço de Santo André, não foi indicado o apartamento, ponto que foi expressamente indicado em tentativa de entrega de citação relativa às contas de 2019, conforme será narrado à frente, o que impediu a entrega da notificação.



 Alega que “o próprio acordão fixa que não houve notificação pessoal e, ao mesmo tempo, se nega a reconhecer qualquer irregularidade quando era imprescindível que houvesse a notificação do RECORRENTE, nunca realizada”.



 Acrescenta que houve interferência política indevida e desvio de finalidade no julgamento das contas de 2019, com “evidente interferência indevida da atual equipe do Departamento Jurídico da Prefeitura atual de Mauá, de grupo político opositor ao RECORRENTE, em violação direta aos artigos 31, 37, 49, IX, 71, I da CF/88”.



 Quanto ao segundo requisito, o periculum in mora, sustenta o requerente que 



“[...] a demanda foi ajuizada agora visto que o interesse processual agora surgiu, em razão das eleições de 2024. Conforme informado, o RECORRENTE é Deputado Estadual e não havia certeza se iria se candidatar à Prefeitura de Mauá no pleito deste ano”. 



 Obtempera que a opção de quando ajuizar a demanda, respeitados os prazos prescricionais e decadenciais, é mera liberalidade que não deve prejudicar o efetivo direito fundamental do requerente a postular cargo eletivo em 2024. Logo, houve 



[...] absoluta teratologia ao concluir que, inobstante a absoluta urgência efetivamente existente (e que o TJSP não negou!), teria sido ela “provocada” pelo próprio RECORRENTE. 



Frisa-se que ao ajuizar a ação as contas de 2020 sequer haviam sido julgadas, de modo que é evidente que o RECORRENTE em realidade antecipou-se no ajuizamento e, mesmo que assim não fosse, utilizou-se da jurisdição para sanar nulidades efetivas e existentes, como lhe é de direito.  



 Afirma que haverá perecimento do direito ora vindicado no dia 16.09.2024, pois esse é o dia em que todos os pedidos de registro de candidaturas aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador, inclusive os impugnados e os respectivos recursos, devem estar julgados pelas instâncias ordinárias e publicadas as decisões (Lei nº 9.504/1997, art. 16, § 1º e Res.-TSE nº 23.609/2019, art. 54).



 Diante do exposto, requer-se a V. Exa. seja deferida a medida cautelar pleiteada, nos termos do art. 1.029, §5º do CPC, antecipando a tutela recursal do Recurso Extraordinário interposto na origem para imediatamente suspender os efeitos dos Decretos Legislativos nº 01/2021 (relativo às contas de 2017, Processo nº 2.600/2021), nº 03/2022 (relativo às contas de 2018, Processo nº 2.657/2022), nº 18/2023 (relativo às contas de 2019, Processo nº 2.735/2023) e nº 04/2024 (relativo às contas de 2020, do Processo nº 2.685/2022) – todos da Câmara Municipal de Mauá/SP –, pelos fundamentos expostos.  



 É o relatório. Decido. 



 O pedido formulado nesta petição é inadmissível, porquanto a concessão de liminar para atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto contra decisão de natureza antecipatória, pendente de juízo de admissibilidade, conforme passo a expor.



  In casu, a pretensão do requerente reside na obtenção de efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto contra decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 2171186-23.2024.8.26.0000, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 9.9.2004, cuja ementa possui o seguinte teor (Edoc. 3): 



AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIATUTELA ANTECIPADA RECURSAL AUSÊNCIADOS REQUISITOS DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO, PREJUDICADO OAGRAVO INTERNO  



  Verifica-se, na espécie, que o TJSP, em sede acautelatória, não vislumbrou elementos aptos a afastarem a presunção de legitimidade e veracidade dos atos atacados, conforme se extrai dos seguintes trechos do acórdão da Corte Paulista:



A despeito das razões recursais trazidas pelo agravante, não se vislumbra situação de ilegalidade que justifique a reforma da decisão agravada, uma vez que não há, ao menos por ora, elementos de convicção a desfazer a presunção de legitimidade e veracidade que emana do ato administrativo atacado, presunção essa que só pode ser elidida por meio de comprovação idônea em sentido contrário, o que não restou demonstrado. 



Vê-se, daí, que a decisão agravada, ao contrário de ilegal, está apoiada em fundamentação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado, especialmente porque: “o autor sequer juntou aos autos cópia integral dos referidos procedimentos administrativos que julgaram as contas do Poder Executivo”, com acréscimo de que, a despeito da proximidade da eleição deste ano (2024), não se pode negar que: “não se encontra presente o requisito da urgência, uma vez que a sessão que rejeitou as contas do ano de 2017, através do Decreto Legislativo nº 01/2021, data de 10.8.2021, o Decreto Legislativo nº 03/2022 que rejeitou as contas de 2018, data de 07/06/2022, o Decreto Legislativo nº 18/2023 que rejeitou as contas de 2019, datado de 05/12/2023 e o processo administrativo nº 2.685/2022, ainda em trâmite junto a ré, relativo as contas de 2020”, tudo a demonstrar que o perigo da demora aqui reclamado foi provocado pelo próprio agravante.



[...]



“O atento exame dos autos revela que a situação envolvendo o julgamento das contas do agravante em nada se modificou desde o despacho proferido no agravo de instrumento que deu origem à prevenção anotada a fls. 1.140. 



Com efeito, ao menos em princípio, não é possível vislumbrar irregularidade nas citações, assim como nas notificações para sustentação oral por parte do ex-prefeito, nunca encontrado para citação/notificação pessoal apesar das inúmeras diligências em todos os endereços disponíveis. 



De outra parte, o parecer da Comissão de Finanças não está subordinado a prévio exercício do contraditório e da ampla defesa. Também não há elemento idôneo indicando indevida interferência do Executivo no julgamento das contas de um exercício a tanto não equivalendo eventual utilização pelo Presidente da edilidade de assessoria de algum agente de outro Poder, assim mesmo não demonstrada. 



Por fim, o agravante não indica minimamente qual prova foi impedido de produzir no âmbito dos procedimentos administrativos”.



  Contra esse acórdão o ora requerente interpôs recurso extraordinário (Edoc. 13), ainda pendente de juízo de admissibilidade, não tendo sido instaurada, portanto, a competência do Supremo Tribunal Federal para a análise da presente petição de atribuição de efeito suspensivo ao apelo extremo, porquanto não inaugurada a jurisdição cautelar desta Corte.



    Incidem, no caso, a Súmulas nºs 634 e 635 do STF, as quais dispõem, respectivamente:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem”.



    “Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade”.



    Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO NA ORIGEM. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NATUREZA TAXATIVA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 102, I, DA CRFB/88. INCOMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os casos que justificam a competência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento originário estão previstos no artigo 102, I, da CRFB/88. 2. Dentre as disposições taxativas do mencionado dispositivo constitucional não há qualquer previsão de competência desta Corte para analisar, originariamente, pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso, cujo juízo de admissibilidade ainda se encontra pendente na Corte de origem. 3. Incidem, na espécie, as Súmulas 634 e 635 do STF, que dispõem, respectivamente, que ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem’, e que ‘Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade’. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO” (Pet nº 8426-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 19/12/19 - grifei). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBIL DADE NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULAS NS. 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR O ABRANDAMENTO DOS ÓBICES SUMULARES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Pet nº 8182-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/11/19 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR COM PRETENSÃO DE DAR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PELO JUÍZO A QUO. SÚMULA 634/STF. 1. Não tendo sido realizado, ainda, o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, pelo Tribunal de origem, não é cabível a ação cautelar perante o Supremo Tribunal Federal (Súmula 634/STF). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Ação Cautelar nº 4.028-AgR, Primeira Turma, Rel, Min. Edson Fachin, DJe de 14/4/2016 - grifei). 



    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO SEM EXAME DE ADMISSIBILIDADE . MANEJO CONCOMITANTE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL AINDA NÃO EXAURIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 634/STF. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAR A AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL NÃO INAUGURADA. PRECEDENTES. Inviável reputar instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, considerados (i) o manejo de recurso extraordinário do autor ainda pendente de admissibilidade, na origem (ii) a inocorrência de hipótese de excepcionalidade na espécie, e (iii) a interposição concomitante de embargos de declaração no Tribunal Superior Eleitoral de recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e provido para não conhecer da ação cautelar, ficando, pois, revogada a liminar anteriormente concedida” (AC nº 3541/AM-MC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/10/14 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DE LIMINAR: CONTRACAUTELA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENDENTE DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE: SÚMULAS NS. 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AC nº 3686/RO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe de 19/9/14 - grifei).



    Não se ignora que, em hipóteses excepcionalíssimas, esta Corte tem admitido a outorga da pretendida tutela cautelar, desde que demonstrada a presença de plausibilidade jurídica e de perigo na demora da prestação jurisdicional, e sempre em casos em que o apelo extremo veicula matéria que se mostra, prima facie e desde logo, minimamente razoável.



    Tenho, todavia, que esse não é o caso dos autos. Isso porque, para alterar as conclusões adotadas na origem, relativas à presunção de legitimidade dos atos emanados pela Câmara Municipal e da regularidade das citações do ora requerente no âmbito administrativo, seria necessário revolver o acervo fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 279/STF.



    Não bastasse, trata-se de recurso extraordinário interposto contra decisão interlocutória, por meio da qual foi indeferida a tutela de urgência almejada pelo ora requerente a fim de suspender os efeitos dos Decretos Legislativos nº 01/2021, nº 03/2022, nº 18/2023, que rejeitaram as contas municipais dos exercícios de 2017, 2018 e 2019, assim como a suspensão do processo nº 2.685/2022, ainda em andamento, relativo às contas do exercício de 2020.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não ser possível a interposição de recurso extraordinário contra decisão que concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela (Súmula 735/STF). Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução de título judicial. Exceção de pré-executividade. Decisão interlocutória. Incidência da Súmula 735/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconsiderar a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não ser possível a interposição de recurso extraordinário contra decisão que concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela (Súmula 735/STF). 5. A mesma lógica se aplica às decisões interlocutórias, já que não constituem decisão de única ou última instância, nem emitem pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia. Precedentes. IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1500303 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02-09-2024, DJe de 09-09-2024).



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSAMENTO DE PRECATÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM LEVANTAMENTO DE VALOR RESIDUAL. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO: SÚMULA N. 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPUGNAÇÕES DE CÁLCULO DE VALOR RESIDUAL. MATÉRIA PROCESSUAL EM LIQUIDAÇÃO DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 1497703 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 28-08-2024).



AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO RETIDO. ART. 542, § 3º, DO CPC. AFASTAMENTO DA RETENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PROVIMENTO LIMINAR. SÚMULA N. 735. 1. Aplicação do § 3º do art. 542 do CPC, que determina a retenção do recurso extraordinário interposto contra decisão interlocutória aos autos. 2. Ausência de excepcionalidade a ensejar a flexibilização da regra do art. 542, § 3º, do CPC. 3. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que concede medida liminar. Súmula n. 735 desta Corte. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 631411 AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17-08-2007).



    Ante o exposto, nego seguimento à petição, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente